Tribunal: TJMMG
Processo: 2000387-56.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESRESPEITO A SUPERIOR - PROVAS TESTEMUNHAIS - COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECRETÓ CONDENATÓRIO - PROVIMENTO NEGADO. - Se o caderno probatório demonstra que o apelante, livre e conscientemente, faltou com o devido respeito ao seu superior hierárquico, na presença de outros militares, torna-se imperiosa a manutenção da condenação nas iras do artigo 160 do Código Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000387-56.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESRESPEITO A SUPERIOR – PROVAS TESTEMUNHAIS – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECRETÓ CONDENATÓRIO – PROVIMENTO NEGADO. - Se o caderno probatório demonstra que o apelante, livre e conscientemente, faltou com o devido respeito ao seu superior hierárquico, na presença de outros militares, torna-se imperiosa a manutenção da condenação nas iras do artigo 160 do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Marcus Vinícius da Silva Soares e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva nos seus exatos termos. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Marcus Vinícius da Silva Soares, em razão dos seguintes fatos, in verbis: Consta dos autos que, no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 21:40 horas, na Avenida Cristiano Guimarães, n. 2300, em Venda Nova, nesta Capital, o denunciado desrespeitou superior diante de outro militar. Extrai-se do caderno investigatório que, na data dos fatos, o denunciado, escalado para o monitoramento das câmeras do Sistema Olho Vivo do 13º BPM, nesta capital, apresentou-se ao serviço com 4h39min de atraso, ou seja, deveria trabalhar das 17 horas do dia 11 de agosto às 2 horas do dia 12 de agosto de 2019, mas apresentou-se apenas às 21h39min. Segundo se apurou, após tomar ciência de que seria confeccionada uma comunicação disciplinar pelo atraso, o denunciado dirigiu-se ao superior 3º Sgt PM Jeferson de Araújo, na presença do 2º Sgt PM Antônio Carlos da Silva e do 2º Sgt PM Geraldo Bossato de Miranda, e proferiu os seguintes dizeres: “Você é desigual, depois no final você vai ver”. Infere-se do incluso procedimento que, no momento em que o 3º Sgt PM Jeferson comunicaria os fatos ao CPU, o denunciado disse que estava passando mal, virou as costas e se retirou do local. Apenas após o ocorrido, o denunciado procurou atendimento médico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Depreende-se da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 PMMG/CBMMG, que trata das perícias, licenças e dispensas de saúde, a necessidade de o militar comunicar à Chefia direta a impossibilidade do cumprimento da escala de serviço, bem como o local onde irá cumprir a licença saúde. Dessume-se, ainda, do Memorando n. 10.007/16 – Primeira RPM, que tais comunicações podem ser feitas por meio de mensagem no painel administrativo, livro de controle existente na SOU/SOF das Unidades, dentre outros meios formais admitidos em direito, de modo a permitir a adequação do efetivo serviço militar. Assim, agindo, o denunciado, ao desrespeitar autoridade militar, personalizada no superior hierárquico, na presença de outros militares, ofendeu a disciplina militar, ordem essencial que permite a regularidade das atividades da Instituição Militar. Diante do exposto, o denunciado MARCUS VINÍCIUS DA SILVA SOARES encontra-se incurso no art. 160 do Código Penal Militar (desrespeito a superior) [...] (Evento 1 – DENUNCIA2). A exordial acusatória foi recebida em 19/05/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN3). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Sub Ten Geraldo Silva dos Santos, 2º Sgt PM Antônio Carlos da Silva e o 2º Sgt PM Geraldo Bassouto de Miranda, o ofendido 3º Sgt PM Jeferson de Araújo – bem como a testemunha de defesa – Sgt PM Marcionílio Farinazzo Júnior –, conforme se observa nos Eventos 22 e 42. O acusado foi interrogado (Evento 58). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do réu não se manifestou e o Ministério Público nada requereu (Evento 46). Já na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário (Evento 42). Concluída a instrução criminal, em 04/11/2020, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças obrigatórias do processo, na forma do Código de Processo Penal Militar, foi dada a palavra ao IRMP e, em seguida à Defesa, para as suas alegações em plenário. O Parquet requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “e” do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu consoante evento 52: Por unanimidade de votos, julgou procedente a ação penal para condenar o acusado no crime do art. 160 do CPM (desrespeito a superior), a pena mínima de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, direito de recorrer em liberdade e vedado o sursis, conforme art. 88, inciso II, alínea “a” do CPM. Em 13/11/2020, foi lida a sentença acostada ao Evento 56, conforme se observa na ata de Evento 59. A defesa interpôs recurso de apelação (Evento 66). Em suas razões recursais, alegou que o apelante não teve a pretensão de diminuir a autoridade de seu superior, chamando-o de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “você” ou de “desigual” e que tudo não passou de uma conversa entre os dois militares sobre os acontecimentos. Afirmou que o apelante não disse nada na presença de outros militares e aduziu que a conversa entre eles cessou com a chegada ao Olho Vivo. De acordo com a defesa, as testemunhas inquiridas em juízo confirmaram não ter havido discussão, mas apenas uma conversa em tom civilizado a respeito de uma intercorrência ocorrida ao longo do plantão. Nesse sentido, citou trecho do testemunho de Antônio Carlos da Silva, o qual teria afirmado que ouviu apenas a frase: “o senhor é desigual, o senhor vai ver depois”, concluindo, assim, que o apelante tratou a vítima como “senhor”, diferentemente do descrito na denúncia. Destacou também que a testemunha Geraldo Silva dos Santos informou que tomou conhecimento dos fatos apenas quando chegou para trabalhar, negando estar presente no momento descrito na exordial acusatória. Alegou, ainda, que a testemunha Geraldo Bassouto de Miranda afirmou ter visto o apelante entrar na sala para conversar com o 3º Sargento PM Jeferson de Araújo, notando que ambos estavam exaltados, porém não sentiu um tom ameaçador. Nesse sentido, concluiu que os depoimentos não possuem força probatória para condenar o apelante, devendo, portanto, ser reformada a decisão a quo com supedâneo no princípio do in dubio pro reo, pois não se pode condenar uma pessoa com base em incertezas. Outrossim, destacou apontamentos doutrinários e jurisprudencial e afirmou que o apelante não teve dolo em recusar-se a obedecer a uma ordem determinada pelo 3º Sgt Jeferson, restando como atípica a sua conduta e necessária a sua absolvição, nos termos da alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Aduziu que, apesar do entendimento manifestado pelo juízo a quo no sentido de que o apelante foi contraditório no que diz respeito às suas alegações oferecidas em sede inquisitorial em relação às apresentadas em juízo, o depoimento da fase policial, por si só, como se fez neste julgamento, não pode ser considerado isoladamente para ratificar uma condenação criminal. Nesse sentido, disse que, no depoimento oferecido em juízo, resta cristalino que não houve uma discussão, conforme corroborado pela prova testemunhal. Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença primeva e, consequentemente, pela absolvição do apelante por atipicidade de conduta ou, alternativamente, por insuficiência de provas (Evento 66). O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que a autoria, a materialidade e o dolo do crime de desrespeito a superior foram devidamente comprovados nos presentes autos. Afirmou que a prova testemunhal comprovou que o apelante proferiu os seguintes dizeres: “você é desigual, depois no final você vai ver” e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ainda, que a vítima afirmou em juízo ter-se sentido desrespeitada com a atitude do apelante. Alegou que restou demonstrado nos autos que o apelante procurou atendimento médico somente após o ocorrido com a finalidade de justificar o seu atraso e a sua atitude. Disse que o caderno probatório demonstra que o apelante agiu deliberadamente no sentido de desrespeitar seu superior que iria comunicá-lo disciplinarmente em razão do seu atraso. Aduziu que os argumentos defensivos são extremamente frágeis e incapazes de afastar a punibilidade do crime que se comprovou devidamente ser típico, ilícito e culpável. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa e mantida a sentença primeva (Evento 69). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de apelação (Evento 6). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, por nele se encontrarem presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do conjunto probatório, verifico que o decreto condenatório deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. De início, cumpre registrar que o apelante, quando interrogado em juízo, ao ser questionado se havia proferido os dizeres narrados na exordial acusatória, negou os fatos, dizendo, inclusive, que não teria chamado o Sargento Jefferson de “desigual”. Todavia observa-se que, em fase inquisitorial, o ora apelante narrou os fatos, confessando, inclusive, ter pronunciado os termos descritos na denúncia, conforme se extrai a seguir: [...] na data dos fatos das 16 horas ligou para o Sgt Jeferson, avisando que estava passando mal e que iria para sua residência, aguardar se o mal estar iria passar ou permanecer, ou se iria para o hospital; QUE por volta das 20 horas, mesmo se sentindo mal, resolveu deslocar-se para o serviço, com o intuito de não prejudicar o bom andamento do serviço no “Olho Vivo” do 49º BPM; QUE ao chegar na sala do “Olho Vivo”, apresentou-se para o Sgt Jeferson, dizendo que mesmo passando mal iria trabalhar; QUE o Sgt Jeferson cumprimentou e nada disse; QUE por volta das 22 horas estava realizando um lanche com alguns militares do 13º BPM, quando foi informado por esses militares que o Sgt Farinazzo havia procurado o declarante na sala do “Olho Vivo”; QUE no mesmo instante ligou para o Sgt Farinazzo, perguntando se estava precisando falar com o acusado; QUE disse que ao Sgt Farinazzo que não havia chegado no horário, pois havia se sentido mal; QUE o Sgt Farinazzo orientou a procurar o médico e relatou ainda que o Sgt Jeferson já havia feito a comunicação disciplinar do acusado pelo atraso; QUE retornou para a sala do “Olho Vivo” e dirigiu-se ao Sgt Jeferson, dizendo “eu avisei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para o senhor, que eu estou passando mal. O senhor é desigual, depois o senhor irá ver, todos nós precisamos de ajuda”; QUE logo em seguida deu ciência ao Sgt Jeferson ao Sgt Bassouto e ao Sgt Antônio Carlos, que iria ao médico, conforme orientação do Sgt Farinazzo, se retirando da sala do “Olho Vivo” e deslocando-se para o Hospital Vera Cruz; que após ser medicado, informou ao Sgt Farinazzo que estava licenciado e que estava deslocando-se para sua residência, informando-o o endereço completo [...] - (Evento 1, PORT_INST3, págs. 129/131). Nesse sentido, temos que a acusação trazida na denúncia, restou devidamente comprovada nos autos, sobretudo pela prova testemunhal produzida em juízo: Sgt PM Antônio Carlos da Silva [...] No dia 11/08 eu entrei de serviço às 22hs00min. Eu chego sempre uns quinze minutinhos antes para acertar as coisas com os meninos lá. No dia dos fatos eu cheguei e vi o final da discussão. A princípio eu não percebi que era uma coisa grave e que fosse chegar a esse ponto. Eu vi o final da discussão do Cabo Marcus com o Sargento Jefferson e a única coisa que eu escutei foi ele falar: “Ô Sargento o senhor é desigual” e “o senhor vai ver depois”. Ele me falou que ia para o médico e como eu sou leigo nesse assunto eu falei, para o médico você pode ir [...] depois que ele foi embora é que o Jeferson me passou que ia fazer a comunicação disciplinar dele, mas a princípio ele não falou que ele estava preso não, no outro dia é que ele me comunicou que ia passar ele a preso [...] na hora H ele não me deu muitos detalhes no outro dia é que ele me falou que o Marcus tinha chegado atrasado e que ele fez a comunicação disciplinar e que ligou para o CPU [...] perguntado sobre como estavam os ânimos dos militares quando ele entrou na sala do olho vivo, respondeu que, quando eu cheguei já estava no final do assunto é lógico que eles não estavam com aqueles ânimos de amizade porque parece que eles tinham discutido [...]. 2º Sargento PM Geraldo Bassouto de Miranda [...] eu estava abrindo os computadores e o Sargento Antônio Carlos estava junto a mim quando aconteceu os fatos. Pela distância que eu estava e pelo o que eu vi o Cabo Marcus entrou na sala foi em direção ao sargento Jefferson, eles conversaram, alteraram um pouco a voz, o Sargento Antônio Carlos aproximou eu cheguei um pouco mais perto e ouvi o cabo falando que o sargento era desigual e que não ia ficar assim. Perguntado se o Cabo PM Marcus falou em tom ameaçador, respondeu que, eles estavam com um tom um pouco exaltado, mas, eu não senti tom ameaçador não [...] ele não chegou a explicar o motivo do atraso não [...] perguntado sobre os ânimos do Cabo Marcus e do Sargento Jefferson na hora dos fatos, respondeu que, dava para perceber que o Cabo Marcus estava bem nervoso, bem alterado eu só não sei explicar o motivo [...] Perguntado se houve ameaça, respondeu que, cheguei no final da conversa e só ouvi o Cabo Marcus falar “você é injusto” e “isso não vai ficar assim não”. Na mesma esteira foi a versão apresentada pelo 3º Sgt PM Jefferson de Araújo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse contexto, não merece ser acolhido o pedido de absolvição por atipicidade de conduta, tampouco a aplicação do princípio do in dubio pro reo, por insuficiência de provas. Restou demonstrado que o apelante, livre e conscientemente, faltou com o respeito, com o acatamento, ao 3º Sgt PM Jefferson de Araújo, diante de outros militares. Os dizeres e a postura do apelante narrados na exordial acusatória e confirmados no caderno probatório não deixam dúvida de que ele agiu com desconsideração ao seu superior hierárquico, segundo os princípios que regem as relações entre integrantes da caserna. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva nos seus exatos termos. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, nos termos do voto por ele apresentado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos. Relator